Tribunal: TJSP
Processo: 2114870-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Habeas Corpus – Excesso de prazo para a formação da culpa de réu preso – Instrução criminal encerrada – Constrangimento ilegal inexistente
Finda a fase instrutória, resta superada eventual alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a teor do entendimento sumular do STJ (Enunciado no 52).